Tribunal: TJMT
Processo: 1013953-90.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013953-90.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS - CPF: 068.116.721-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 061.510.641-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
APREENSÕES COM O CORRÉU – VÍNCULO ENTRE OS AGENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INSUFICIÊNCIAS DE DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“A prisão em flagrante da companheira com uma porção de maconha, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade delitiva do agente – especialmente porque ela declarou que agiu a mando de terceira pessoa [...] além do que nenhuma testemunha confirmou esta hipótese –, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT. AP, N.U 0005718-39.2018.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013953-90.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1013953-90.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (fls. 166/169).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) sua conduta [solicitar drogas] seria atípica
“pois a entrega do entorpecente no presídio não ocorreu [...] tratando-se aqui de atos meramente preparatórios”
.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona o art. 1º, III e art. 5º, XL e LVII da CF, art. 33, caput, e art. 40, III da Lei nº 11.343/0006 e art. 386, III, V e VII, do CP (fls. 191/200).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 203/212).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas em de estabelecimento prisional. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Corréu preso em flagrante ao tentar entregar ao apelante, no estabelecimento prisional em que este cumpria pena, pertences que continham grande quantidade de droga escondida. Depoimentos dos policiais penais em consonância com a delação extrajudicial do corréu. Condenação que era mesmo impositiva. Inviável o reconhecimento de atipicidade se comprovado que o réu incorreu em ao menos num dos verbos previstos no tipo penal, sendo desnecessário que haja a efetiva entrega do entorpecente para a configuração do tráfico de drogas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – fls. 217/223).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 22/12/2020, por volta das 09h00min, na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), nesta urbe e Comarca, o denunciado MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA foi flagrado transportando e trazendo consigo, visando a entrega e fornecimento a terceiros, 281 (duzentos e oitenta e uma) porções de fragmentos de papel tipo “blatter”, pesando 3,23 g (três gramas e vinte e três centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de 25B-NBOH, substância psicoativa da classe das feniletilaminas, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 28/29, ID 57800012.

Colhe-se, outrossim, que as referidas drogas se destinavam a ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS, que encontrava-se custodiado na unidade prisional.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, o denunciado MATHEUS compareceu ao referido ergástulo público sob o pretexto de entregar objetos ao reeducando ALEXANDRE, contudo, cães farejadores notaram a presença de drogas, razão pela qual foi realizada revista, ocasião em que, no cós de uma das bermudas, foram encontradas 225 (duzentos e vinte e cinco) placas de droga sintética.

Além disso, em revista pessoal, flagraram MATHEUS trazendo, dentro de uma carteira de cigarro, mais 56 (cinquenta e seis), porções da mencionada droga (Termo de apreensão, fl. 09, ID 57800012).

Ouvido, MATHEUS confessou que a droga seria destinada ao preso ALEXANDRE.

Por fim, destaca-se que ALEXANDRE é reincidente, registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0008649- 17.2016.811.0064, Código: 20020181, Processo Nº: - / 2016).

Adequando-se, assim, a conduta de MATHEUS DOS SANTOS BARBOSA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal, e a conduta de ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, e 61, I, ambos do Código Penal [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - fls. 62/64)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante em sentença oral com a seguinte parte dispositiva:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado possui condenação criminal, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 0008649- 17.2016.8.11.0064, contudo, o Juízo deixa de utilizar a condenação para fins de reconhecimento de maus antecedentes, para não incorrer em bis in idem. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 281 selos de 25B-NBOH. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa. Ausentes atenuantes. Verifica-se a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA, dada à condenação nos autos 0001999-59.2015.8.11.0008, razão por que eleva-se a pena provisória para 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias multa. O Juízo afastou a causa especial de diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista que o processado ostenta condenação criminal. Reconhece-se a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, razão por que o Juízo aumenta a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, diante da reincidência e porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal e 780 (setecentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).”(
Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - fls. 166/169).

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição (fls. 17) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.739985-01 (fls. 75/76), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marcos Rodrigues Fonseca e Rozimar dos Santos, policiais penais (fls. 15/16 e 18/19), bem como os interrogatórios de Mateus dos Santos Barbosa, corréu (fls. 23/24), e
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS,
apelante (fls. 20/21).

Em Juízo, foram ouvidos Marcos Rodrigues Fonseca e Rozimar dos Santos e interrogado o apelante
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS
(fls. 162).

Dito isso, vejamos.

As apreensões de 281 (duzentos e oitenta e um) selos de LSD, ocultadas no “cós” da bermuda do corréu Matheus dos Santos Barbosa, quando tentava ingressar na Penitenciária Major Eldo Sá Correa - Mata Grande, em Rondonópolis, para entregar ao apelante
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS
, que está cumprindo pena privativa de liberdade por homicídio, foi descrita pelos agentes penitenciários Marcos Rodrigues Fonseca e Rozimar Dos Santos, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, o agente público Marcos Rodrigues Fonseca foi responsável apenas pela condução do corréu e apelante até à Delegacia de Polícia, não participou da revista pessoal de Matheus dos Santos Barbosa [corréu] e do momento que este verbalizou que as drogas seriam para
ALEXANDRE CUNHA DOS SANTOS, demonstrando desconhecimento acerca dos fatos.

Noutro giro, qualquer pessoa pode chegar na unidade prisional, sem carteira de visitação, informar o nome do reeducando que pretende entregar “materiais/objetos”, sem a sua autorização prévia, consoante declaração do policial penal
Rozimar dos Santos [que participou da apreensão da droga] em Juízo
, ou seja, o seu depoimento não permite presumir que o apelante possuía conhecimento ou que tivesse solicitado que o corréu fosse até o presídio entregar os
“selos de LSD”
.

Anote-se que o corréu teria sido contratado por terceira pessoa
[“Pamela” do Jardim Nova Conquista] para entregar “roupas” ao apelante, todavia, não houve diligências para identificá-la e confirmar, em Juízo, o envolvimento do apelante nos fatos.

Em suma, a indicação do apelante como destinatário da droga apreendida está fundada somente na delação realizada pelo corréu Matheus dos Santos Barbosa, na fase policial.

Nesse quadro processual, não há provas de que o apelante concorreu para a infração penal, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prisão em flagrante da companheira com uma porção de maconha, sem elementos de convicção suficientes acerca da responsabilidade delitiva do agente – especialmente porque ela declarou que agiu a mando de terceira pessoa [...] além do que nenhuma testemunha confirmou esta hipótese –, não autoriza a confirmação do édito condenatório, devendo, por consequência, ser declarada a absolvição em sede de apelação, com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0005718-39.2018.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - 29/04/2021)

No mesmo sentido: (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Sendo assim, o apelante
deve ser absolvido, por inexistir provas de que concorreu para o tráfico de drogas (CPP, art. 386, VI).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para reformulação do cálculo de pena, sopesada a existência de condenação definitiva anterior em cumprimento (SEEU N.U 0008649- 17.2016.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023